Tribunal: TJDFT
Processo: 0741858-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741858-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE AVILMAR DE CASTRO MACHADO, MAGNA MARIA DE ALMEIDA MACHADO, EDUARDO DE CASTRO MACHADO, CELMA MIRANDA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. 19868107 - p. 2), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 72481952 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.o 0714109-76.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do processo, sob o fundamento de que o sobrestamento relacionado ao efeito suspensivo atribuído no Recurso Especial no 1319232/DF alcança somente os processos em que tenha sido invocada a aplicabilidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, e que tal questão não tenha sido resolvida. Ademais, em sede de embargos de declaração, intimou o ora agravante que comprove o depósito dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Eis o teor das decisões: “Com razão os exequentes, pois a suspensão só alcança os processos em que tenha sido invocada a aplicabilidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, e que tal questão não tenha sido resolvida (ID 69616848 - pág. 4), o que não é o caso deste processo. Portanto, ele deve prosseguir. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a proposta de honorários periciais (ID 69362418), no prazo de 5 dias..” (Id. 19868107 - p. 2) “Não há omissão, obscuridade ou contradição. Apesar de ter sido proferida nova decisão no Recurso Especial, não houve modificação do entendimento anteriormente exposto, no sentido de que a suspensão só alcança os processos em que tenha sido invocada a aplicabilidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, e que tal questão não tenha sido resolvida (ID 69616848 - pág. 4), o que não é o caso deste processo. Não conheço dos embargos. Considerando que não houve impugnação à proposta de honorários periciais, intime-se o executado para que comprove o depósito dos honorários periciais, no prazo de 5 dias.” (Id. 72481952 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 19872870 – pp. 1/16), o executado, ora agravante, informa que: a) “trata-se de requerimento para instauração da fase de Liquidação Provisório da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proposta inicialmente por José Avilmar de Castro Machado e outros em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à devolução da diferença resultante da aplicação errônea do índice de correção de cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990” (p. 3); b) “em resposta, o Banco requerido apresentou contestação (ID 18887938) e anexou extratos referentes à operação de crédito rural de no 88/00624, mencionada na peça inicial” (p. 3); c) “a parte autora, em réplica, pugnou pelo acolhimento da pretensão dos requerentes da liquidação e do cumprimento de sentença em todos os seus termos tal como inicialmente propostos” (p.3); d) “o Banco requerido peticionou pela suspensão do presente feito, haja vista a recentíssima decisão do STJ, que deferiu o pedido de medida liminar feita pelo Banco do Brasil, para atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937” (p. 3). Sustenta que a referida decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acarreta a imediata ausência de exequibilidade e consequente extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas na supracitada Ação Civil Pública, nos termos do artigo 520 do CPC. Enfatiza que o deferimento do efeito suspensivo, posteriormente ao ajuizamento do presente feito, ocasiona à perda superveniente de força executiva do título, acarretando, assim, a consequente ausência de interesse processual da parte exequente/agravada. Assevera que os exequentes/agravados têm domicílio nos municípios de Unaí/MG e Buriti/MG, e a cédula rural foi emitida na cidade de Unaí/MG, todavia, a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília/DF, que tem jurisdição somente no Distrito Federal. Alega que o STF no RE 612.043/PR reafirmou a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve sua tramitação. Destaca que no RE 1.101.937/SP, em julgamento ocorrido em 13/02/2020, houve determinação de suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública, afetado sob o seguinte tema no 1.075: “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.” Defende a suspensão do feito na origem até o julgamento do Recuso Extraordinário no 1.101.937 (tema 1.075). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo à decisão de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja suspenso o feito na origem até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. Preparo no Id. 19868108 e Id. 19872859. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A questão levantada pelo executado/agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, o risco de dano está presente, pois o juízo singular já realizou a nomeação do perito e intimou a parte recorrente para comprovar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. A manutenção deste comando, sem o enfrentamento da questão impugnada, tem o condão de gerar tumulto no feito originário, com a realização de cálculos que, podem, futuramente, ser descartados – além de gerar custos de honorários periciais ao agravante –, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora